Tribunal: TJPA
Processo: 0003618-24.2012.8.14.0015
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇ?O CÍVEL. AÇÕES POSSESSÓRIAS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NOTÍCIA DE CESSAÇÃO DA OBSTRUÇÃO DA PASSAGEM OBTIDA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. SENTENÇA QUE ENCAMPOU A TESE DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. TESE RECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES ANTES DA EXTINÇÃO POR FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SUBSISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PERDA DE OBJETO DA LIDE. PRETENSÃO VEICULADA QUE BUSCAVA PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE GARANTISSE O DIREITO DE PASSAGEM E RESPECTIVA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. SUBSISTÊNCIA DAS TESES RECURSAIS. ?ERROR IN PROCEDENDO?. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003618-24.2012.814.0015.
JUÍZO DE ORIGEM: VARA AGRÁRIA DE CASTANHAL.
APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO IGARAPÉ DO VIDOR.
ADVOGADO: JOSÉ ERICKSON FERRERA RODRIGUES (DEF. PÚB.).
APELADO: BANCO ANTÔNIO FRANCISCO DE ARAÚJO.
ADVOGADO: MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA (OAB/PA nº 10219).
MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR.
RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
EMENTA
:
APELAÇ¿O CÍVEL.
AÇÕES POSSESSÓRIAS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NOTÍCIA DE CESSAÇÃO DA OBSTRUÇÃO DA PASSAGEM OBTIDA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. SENTENÇA QUE ENCAMPOU A TESE DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. TESE RECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES ANTES DA EXTINÇÃO POR FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SUBSISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PERDA DE OBJETO DA LIDE. PRETENSÃO VEICULADA QUE BUSCAVA PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE GARANTISSE O DIREITO DE PASSAGEM E RESPECTIVA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. SUBSISTÊNCIA DAS TESES RECURSAIS. ¿ERROR IN PROCEDENDO¿. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual, sessão do dia 10 de fevereiro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003618-24.2012.814.0015.
JUÍZO DE ORIGEM: VARA AGRÁRIA DE CASTANHAL.
APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO IGARAPÉ DO VIDOR.
ADVOGADO: JOSÉ ERICKSON FERRERA RODRIGUES (DEF. PÚB.).
APELADO: BANCO ANTÔNIO FRANCISCO DE ARAÚJO.
ADVOGADO: MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA (OAB/PA nº 10219).
MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR.
RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO IGARAPÉ DO VIDOR
, inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da Vara Agrária de Castanhal, nos autos de
Ação de Reintegração de Posse
, proposta contra
ANTÔNIO FRANCISCO DE ARAÚJO
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por falta de condição da ação, na modalidade interesse processual, na forma do art. 267, VI do CPC/73.

Em suas razões recursais (fls. 103/107), o apelante defende a anulação da sentença por
error in procedendo
, eis que teria sido inobservado o procedimento adequado para a extinção do feito por falta de interesse processual (condição da ação).

Historia brevemente os autos, narrando que na exordial, a associação apelante representa 138 famílias de pequenos produtores rurais residentes no projeto de assentamento Itabocal. Segundo argumentam, o acesso ao projeto de assentamento era realizado há mais de 40 anos por meio de uma estrada que atravessava a fazenda de propriedade do apelado. Acrescenta, que o recorrido, todavia, fechou o aludido local, com porteira e correntes de ferro, impedindo o acesso e a saída do projeto de assentamento. Nesse contexto, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio assegura proteção possessória à ¿servidão de passagem¿, foi requerida a tutela de urgência e a procedência do pedido.

Rememora que distribuída a ação, o juízo de piso designou audiência de justificação prévia (fl. 82), tendo o apelado apresentado contestação (fl. 86/89) fora do prazo legal, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia (fl. 93). Em séquito, o RMP exarou parecer pela extinção do feito sem resolução do mérito, sob a tese de que teria havido perda superveniente do objeto da lide, ante o fato de que o apelado teria desobstruído o acesso e a saída do local.

O juízo singular proferiu a sentença ora apelada, na qual encampou o parecer ministerial, julgamento extinto o feito sem resolução do mérito por falta de interesse de agir.

Sustenta na presente insurgência que o feito não poderia ter sido extinto sem que lhe fosse oportunizada qualquer manifestação sobre a suposta perda do interesse de agir, sob pena de vulnerar o art. 9º do CPC/15.

Aduz que não ocorrera a perda superveniente do objeto do interesse processual, eis que o apelado teria desobstruído a passagem, mas tal fato não lhe garantia o direito de passagem postulado nos autos originários.

Requer, ao final, a desconstituição da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada (fl. 117).

Encaminhados ao Tribunal, os autos foram distribuídos a minha relatoria (fl. 119).

O apelo foi recebido no duplo efeito (fl. 121).

As partes foram intimadas para manifestar interesse na realização de audiência de conciliação (fl. 122), contudo, transcorreu
in albis
o prazo (fl. 123).

Instado a se manifestar, o
Parquet
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (fls. 126/128).

Vieram conclusos.

É o Relatório.

Passo a proferir voto.
V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir (condição da ação).

DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Inicialmente, c
onsoante o art. 14 da Lei nº 13.105/2015 - CPC/2015 - a norma processual n¿o retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situaç¿es jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
.

O recurso deve observar a legislaç¿o vigente na data em que proferida a decis¿o recorrida (EREsp 649.526/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/06/2005, DJ 13/02/2006, p. 643).

A decisão recorrida foi
proferida
em 16/06/2016, e publicada em 21 de março de 2016 (fl. 100), sendo que o CPC/15 entrou em vigor o CPC/2015 em 18/03/2016.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstas no antigo Código de Processo Civil.

À luz do direito intertemporal, cuida-se de um recurso limítrofe, já que a decisão recorrida foi proferida antes da entrada em vigor do NCPC, mas a sua publicação, bem como a interposição do recurso se deu após a entrada em vigor da nova norma processual.

Pois bem.

De modo bastante objetivo, adiro ao douto parecer ministerial de fls. 126/128.

Afinal, embora à época da prolação da sentença, o CPC/15 ainda não tinha entrado em vigor, fato é que já estava no final da
vacatio legis
, isto é, com tempo suficiente para adaptação do procedimento judicial aos princípios do contraditório substancial e da vedação à decisão surpresa (CPC, art. 7º, 9º e 10).

Portanto, entendo que antes de extinguir o feito por falta de condições da ação (questões de ordem pública), o juízo singular deveria ter oportunizado às partes o direito de manifestação, já que o processo é hodiernamente definido como o ¿procedimento em contraditório¿ (Elio Fazzalari).

É de notar-se que o princípio do contraditório foi reconfigurado no CPC/15, passando a ser definido pelo trinômio: informação/reação/poder de influir.

E ainda que assim não fosse, mesmo antes da entrada em vigor do NCPC, a jurisprudência já assentava a necessidade de observância da prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública em relação aos direitos das partes assistidas. É ver:
PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE. ART. 186, § 2º, DO CPC/2015. SENTENÇA CASSADA.
1. O CPC/2015 prevê, em seu art. 6º, o princípio da cooperação, em que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
2. A intimação pessoal, prevista no art. 186, § 2º, do CPC/2015, visa facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, bem como garantir o princípio constitucional do contraditório, de modo a possibilitar que a Defensoria Pública efetue seu serviço de forma célere e eficaz. Se a Defensoria Pública requereu a intimação pessoal da parte por ela assistida e seu pedido não foi apreciado, a sentença deve ser cassada.
3. Apelo provido. Sentença cassada. Processo 20150510096934 0009686-10.2015.8.07.0005 Orgão Julgador 4ª TURMA CÍVEL Publicação Publicado no DJE: 03/08/2016. Pág.: 216/225 T96 Julgamento 27 de Julho de 2016 Relator ARNOLDO CAMANHO.

No mesmo sentido:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONDIÇÃO ECONÔMICA/FINANCEIRA DA PARTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. 1. A autora, portadora de transtornos renais, ajuizou ação contra o ente público estadual buscando o fornecimento de medicamento com elevado custo mensal. A fim de ser apurada a sua condição econômica e financeira, visto que qualificada como empresária, houve a requisição de declarações de ajuste anual da pessoa física e de declarações de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica. Contudo, a manifestação do ente público, que antecedeu a requisição de informações, foi o ponto de partida para que o juízo de origem não observasse a necessária formação do contraditório em quatro oportunidades, prolatando a sentença sem ouvir a parte autora a respeito do teor das petições e dos documentos carreados aos autos. 2. O Novo Código de Processo Civil privilegia o contraditório substancial, que deve ser prévio à produção da decisão, de modo a assegurar a garantia de participação com influência e de não-surpresa da decisão. O conceito tradicional de contraditório, constituído pelo binômio informação e possilidade de reação, que significava apenas a garantia do aspecto formal, dá lugar ao caráter substancial, onde não basta informar e permitir a reação, mas exige-se que essa reação tenha real poder de influenciar o juiz na formação do seu convencimento. Nesse contexto, resta insuperável a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da desobediência ao efetivo contraditório. 3. É inaplicável o art. 1.013, § 3°, do citado Diploma à hipótese. O julgamento do processo no estado em que se encontra acarretaria a supressão de instância e a violação do princípio do duplo grau de jurisdição, tendo em conta que o juízo de origem não cumpriu e esgotou o seu ofício jurisdicional. APELAÇÃO PROVIDA, COM A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível, Nº 70072717960, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 24-05-2017)

Portanto, o feito foi extinto por falta de condição da ação sem qualquer intimação da parte requerente.

Em todo caso, é estreme de dúvidas que o simples fato de o apelado ter desobstruído a passagem do projeto de assentamento Itabocal não acarreta, de per si, a perda superveniente do interesse processual, porquanto não se confunde com o reconhecimento judicial do direito de passagem pleiteado na petição inicial.

Dito diversamente: a proteção possessória buscada por meio da liberação do acesso ao assentamento, visando coibir turbação; é complementada pelo reconhecimento judicial do direito de passagem pleiteado na exordial (vide pedido item I à fl. 13).

Na demanda possessória, só se pode deferir medida liminar para quem demonstra o preenchimento dos requisitos necessários à tutela da posse, sendo que,
in casu
, tal demonstração passa pela caracterização ou não da servidão de passagem, algo que não foi afetado pela desobstrução realizada pelo apelado.

Logo, é patente o
error in procedendo
.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelaç¿o e dou-lhe provimento, para desconstituir a sentença atacada
, com o retorno dos autos à ao juízo de origem.

É como voto
.

Belém - PA, 10 de fevereiro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora